Tribunal: TJMT
Processo: 1042264-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042264-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. L. S. B. - CPF: 093.690.202-76 (AGRAVADO), ANA CRISTINA LEONARDELI - CPF: 997.669.572-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. ADEQUAÇÃO À REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista não verbal, nível III de suporte, consistente em Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é exclusiva do Município ou se há solidariedade entre os entes federativos, bem como estabelecer a forma adequada de cumprimento da obrigação conforme a organização do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, devendo o cumprimento observar as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.
4. Os serviços de reabilitação para pessoas com deficiência inserem-se prioritariamente na atenção especializada de média complexidade, cuja responsabilidade é municipal, conforme a Portaria de Consolidação nº 3 de 2017 do Ministério da Saúde e o art. 18, inciso V, da Lei nº 8.080 de 1990.
5. O fornecimento do tratamento deve ser realizado preferencialmente por meio da rede pública municipal ou conveniada ao Sistema Único de Saúde, somente se justificando o custeio na rede privada quando comprovada a inexistência, insuficiência ou inadequação dos serviços públicos.
6. O Estado responde subsidiariamente pelo cumprimento da obrigação, em caso de inércia ou impossibilidade do Município, assegurado o direito de ressarcimento conforme as regras de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Nas demandas prestacionais de saúde envolvendo tratamento de Transtorno do Espectro Autista, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento deve observar as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde. 2. Os serviços de reabilitação para pessoas com deficiência são de responsabilidade prioritária municipal, devendo ser fornecidos preferencialmente pela rede pública ou conveniada, com responsabilidade subsidiária do Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 18, V; Lei nº 12.764/2012; Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STJ, AgInt no CC 177.570/PR; STJ, AgInt no REsp 1.727.748/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de

tutela provisória de urgência nº 1028048-50.2025.8.11.0015, interposta por M.L.S.B representado por sua genitora Ana Cristina Leonardeli em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop-MT que, deferiu tutela provisória de urgência, tendo

em vista diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbal, com nível III de suporte, além de provável associação com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), para fornecimento de tratamento multidisciplinar de PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de demonstração da urgência, por falta de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; (ii) ausência de recusa administrativa e necessidade de prévio requerimento administrativo por meio de "regulação" no Sistema Único de Saúde; (iii) tratar-se de serviço eletivo, sem urgência ou emergência, devendo ser respeitados os prazos administrativos de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos; e (iv) responsabilidade primária do Município para a execução de serviços relacionados à reabilitação de pessoa com deficiência.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito seja dado provimento ao recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada a parte agravada apresentou contrarrazões, e requer o desprovimento recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça instada a se manifestar, requer o parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de

tutela provisória de urgência nº 1028048-50.2025.8.11.0015, interposta por M.L.S.B representado por sua genitora Ana Cristina Leonardeli em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop-MT que, deferiu tutela provisória de urgência, tendo

em vista diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbal, com nível III de suporte, além de provável associação com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), para fornecimento de tratamento multidisciplinar de PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL.

O direito à saúde está consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tratando-se de criança com Transtorno do Espectro Autista, incide, ainda, o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à dignidade e ao desenvolvimento. A Lei nº 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegurando expressamente o direito ao atendimento multiprofissional.

No que concerne à responsabilidade solidária dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178, que deu origem ao Tema 793 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, não prospera a alegação do Estado de que a responsabilidade seria exclusiva do Município, uma vez que a solidariedade é a regra nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento segundo as normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Embora reconhecida a responsabilidade solidária, o próprio Tema 793 ressalva que o cumprimento deve observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, conforme as regras de repartição de competências. A Portaria de Consolidação nº 3 de 2017 do Ministério da Saúde e o Decreto nº 7.508 de 2011 estabelecem que os serviços de reabilitação, incluindo aqueles voltados a pessoas com deficiência, inserem-se prioritariamente na atenção especializada de média complexidade, cuja responsabilidade é municipal, com apoio estadual quando necessário. O art. 18, inciso V, da Lei nº 8.080 de 1990 atribui aos Municípios a competência para gerir e executar os serviços públicos de saúde, especialmente aqueles de atenção básica e especializada ambulatorial.

Nesse contexto, embora o Estado não possa se eximir totalmente da obrigação, a execução direta do serviço deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Sinop-MT, que possui estrutura e competência para a gestão dos serviços de reabilitação, podendo o Estado ser acionado subsidiariamente ou para fins de ressarcimento, conforme a organização regional do Sistema Único de Saúde. A decisão agravada, embora acertada quanto ao reconhecimento do direito, deve ser adequada à realidade da rede pública de saúde, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da organização do Sistema Único de Saúde.

O fornecimento do tratamento deve ser realizado, preferencialmente, por meio da rede pública municipal ou conveniada ao Sistema Único de Saúde, respeitando-se a estrutura já existente, evitando-se a judicialização desnecessária de serviços que podem ser prestados pelo próprio sistema público. Somente na hipótese de comprovada inexistência, insuficiência ou inadequação dos serviços na rede pública é que se justifica o custeio de tratamento na rede privada, mediante apresentação de orçamentos e prévia autorização judicial. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido reiteradamente que o fornecimento de tratamento médico pelo Estado deve observar, sempre que possível, a rede pública de saúde, somente se justificando o custeio de tratamento particular quando demonstrada a inexistência ou inadequação do serviço público.

Os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes no caso concreto, uma vez que há probabilidade do direito, evidenciada pela documentação médica, pela legislação protetiva e pela jurisprudência consolidada, bem como perigo de dano, caracterizado pelo risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança. Contudo, a decisão deve ser modulada para adequar-se à organização do Sistema Único de Saúde e à repartição de competências, determinando-se que o Município de Sinop providencie, em caráter prioritário, o tratamento multidisciplinar prescrito, consistente em Psicologia pelo método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, sendo o fornecimento realizado preferencialmente pela rede pública municipal ou conveniada ao Sistema Único de Saúde.

Na hipótese de comprovada inexistência, insuficiência ou inadequação dos serviços na rede pública municipal, o Município deverá providenciar o custeio do tratamento na rede privada, mediante apresentação de orçamentos e autorização judicial. O Estado de Mato Grosso responderá subsidiariamente pelo cumprimento da obrigação, em caso de inércia ou impossibilidade do Município, devendo ser assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento para manter a tutela de urgência concedida, reconhecendo o direito do agravado ao tratamento multidisciplinar prescrito, contudo, para determinar que o Município de Sinop providencie, em caráter prioritário, o tratamento, preferencialmente por meio da rede pública municipal ou conveniada ao Sistema Único de Saúde, somente se autorizando o custeio do tratamento na rede privada na hipótese de comprovada inexistência, insuficiência ou inadequação dos serviços na rede pública, mediante apresentação de orçamentos, estabelecendo-se a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, que responderá pelo cumprimento da obrigação em caso de inércia ou impossibilidade do Município, assegurando-se o direito de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026